Tribunal: TCU
Processo: 031.901/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10911/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.901/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adecilde Tereza Baiao Araujo (XXX.345.485-XX); Antonio Gomes Caldas (XXX.475.385-XX); Bartolomeu Marques Souza (XXX.786.475-XX); Irene Nery Goveia da Silva (XXX.683.945-XX); Julio Cezar de Goes Oliveira (XXX.763.565-XX); Maria Bernadete Ribeiro Sampaio (XXX.209.885-XX); Maurina dos Santos Carvalho (XXX.483.305-XX); Nildete Santos Cunha da Rocha (XXX.312.685-XX); Tereza Maria Santos Dorea (XXX.298.775-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.